Tribunal: STF
Processo: RHC 229422
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de extorsão. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 768.223, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXTORSÃO. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, de maneira que, na análise dessa circunstância, deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    2. No caso, não há nenhuma ilegalidade em razão da negativação da culpabilidade do agravante, uma vez que ficou demonstrada a maior censurabilidade da conduta do agente que, aproveitando-se da confiança depositada pela vítima em função do relacionamento amoroso que tiveram, praticou o delito de extorsão como meio de obter a vantagem econômica indevida, ameaçando divulgar na internet vídeo da relação sexual praticada, circunstância que inclusive gerou danos psicológicos e afetivos à vítima, o que demonstra que a culpabilidade, de fato, excedeu à normalmente esperada em delitos desta natureza. 



    3. Tendo a pena-base sido exasperada com base em elementos concretos extraídos dos autos, não há nenhum reparo a ser realizado no cálculo da pena por meio da presente via do habeas corpus. Mantido o apenamento, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida em vista do regime semiaberto estabelecido para o início de cumprimento da reprimenda. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “o simples fato de ter ou não o recorrente utilizado do relacionamento amoroso com a vítima para obter pretendida vantagem econômica sem, no entanto, propagar qualquer relação íntima entre ambos, por si só, não é capaz de justificar qualquer reprovabilidade em sua conduta que pudesse amparar a exasperação da pena aplicada”;



          (ii) “há ainda que se levar em consideração a absoluta desproporção no regime imposto ao recorrente, considerando que ele não demonstra qualquer periculosidade social, fazendo-se necessário a correção do erro por esta via”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Vejam-se: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Na hipótese, o ora agravante foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158 do Código Penal. Segundo constou, a vítima manteve relação sexual com o agravante, que passou a exigir dinheiro dela dizendo que havia filmado a relação sexual e iria divulgá-la na internet caso não fosse entregue a quantia exigida (eSTJ fl. 15). 



    A defesa ingressou com recurso, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao apelo (...).



    [...]



    Consignei na decisão agravada, preliminarmente, que por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, o que não é o caso dos autos. 



    Destaquei que a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, de maneira que, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    Não vislumbrei, nessa linha, nenhuma ilegalidade em razão da negativação da referida vetorial. 



    Isso, porque, na hipótese, ficou demonstrada a maior censurabilidade da conduta do agente que, aproveitando-se da confiança depositada pela vítima em função do relacionamento amoroso que tiveram, praticou o delito de extorsão como meio de obter a vantagem econômica indevida, ameaçando divulgar na internet vídeo da relação sexual praticada, circunstância que inclusive gerou danos psicológicos e afetivos à vítima – a ofendida, perante o juízo, confirmou ter passado por tratamento psicológico e desenvolvido problemas de confiança com outros indivíduos (e-STJ fl. 17) –, o que demonstra que a culpabilidade, de fato, excedeu à normalmente esperada em delitos desta natureza. 



    Dessarte, compreendi que a pena-base foi exasperada com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se podendo cogitar de generalidade, vagueza ou utilização de meros elementos do tipo penal para aumento da pena, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser realizado no cálculo por meio da presente via do habeas corpus. 



    Frisei que o parecer do Ministério Público Federal também seguiu tal orientação, senão vejamos (e-STJ fl. 121): 



    A conduta do paciente, ou o meio utilizado para constranger a vítima e obter a vantagem econômica, insere-se no âmbito da elementar do tipo “grave ameaça”, contudo o fato de ter-se aproveitado do relacionamento mantido com a vítima, bem como o fato de esta ter ficado fragilizada afetiva e psicologicamente, revelam maior grau de culpabilidade, ou reprovabilidade da conduta, a justificar a exasperação da pena-base em 1/6. 



    [...]”.



    8. E mais: “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 57.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “não acolhido o pedido de redução da pena, ficou prejudicado o pedido de estabelecimento de regime inicial aberto”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator